Tribunal: STF
Processo: RE 1345876
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO INOMINADO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA - BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO RGPS - COMPLEMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO - VIOLAÇÃO AO CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO” (eDOC 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 14 e 15, do texto constitucional (eDOC 13). 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a recorrente faz jus à integralidade de proventos e paridade com os servidores da ativa ocupantes de mesmo cargo. Afirma-se que, embora o Município recorrido não tenha instituído regime próprio de previdência, entende-se que a recorrente tem direito à complementação da aposentadoria concedida pelo INSS a ser paga através de um regime complementar de previdência complementar de natureza fechada. Assevera-se a eficácia plena do art. 41/2003 e por isso, conclui-se que não há necessidade de norma municipal para a complementação da aposentadoria da recorrente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



     O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente foi aposentada pelo regime geral de previdência ante a ausência de lei municipal que criasse o regime próprio, de forma a afastar o pedido de paridade e integralidade de proventos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     



    “(...)



    Como muito bem destacou o Município Recorrente tanto em sua contestação quanto em suas razões recursais, o regime de previdência por ele adotado é o geral (RGPS), de modo que não instituiu um regime próprio de previdência social (RPPS).



    Conforme consta na sentença recorrida, foi outorgado à Recorrida a complementação do valor dos seus proventos, no que exceder ao teto do RGPS, tendo em vista que faz jus à integralidade e à paridade.



    (...)



    Nesse contexto, observa-se que a norma constitucional depende de regulamentação específica que defina as modalidades de contribuições e os respectivos benefícios previdenciários. 



    Todavia, o Recorrente nega a existência de norma municipal que prevê o regime de previdência complementar (RPPS), ao passo que a Recorrida não logrou demonstrá-la nos autos. Pelo contrário, esta reconhece textualmente em sua petição inicial que a sua aposentadoria é paga pelo INSS.



    (...)



    Assim sendo, ante a inexistência de previsão legal de fundo de previdência complementar do Município de Borda da Mata, não cabe impingir ao Recorrente a obrigação de complementar a aposentadoria da Recorrida.



    Enfim, garantir o direito da Recorrida à complementação da aposentadoria sem amparo em qualquer norma legal, além de implicar em temerária violação ao princípio da legalidade, ainda compromete o caráter contributivo do sistema previdenciário, eis que não estabelecida nenhuma fonte de custeio para o benefício ora pleiteado, em ofensa ao art. 40, caput, da Constituição Federal de 1988.



    (...)” (eDOC. 11, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1305290 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.4.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. AUSENTE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1221601 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.10.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente